Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705713-86.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: MARIA DO CARMO MAGALHAES DE PINHO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão desta Presidência (ID 39299803) que, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que, ao contrário do decidido, a conclusão do órgão julgador não está em conformidade com a orientação da Corte Superior, uma vez que o acórdão combatido considerou abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste do prêmio com a completude dos 59 (cinquenta e nove) anos do benefício. Menciona trecho do acórdão que reforçaria sua tese de confronto entre o paradigma e o entendimento da turma cível, qual seja: “A alteração da parcela em razão da idade, por parte da seguradora, não pode se traduzir em desvantagem exagerada ao consumidor, sob pena de tornar-se abusiva. Reconhecida a abusividade do reajuste, a empresa deverá ressarcir o segurado pelos valores cobrados a maior, sob pena de enriquecimento sem causa”. Reitera o argumento de que o reajuste aplicado está de acordo com a legislação de regência e com a previsão contratual. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Contrarrazões de ID 40170601. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Isso porque, da trajetória processual, constata-se que, no despacho de ID 34716241, determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador para que, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do CPC, fossem revistos tendo em vista a dissonância entre o acórdão recorrido e o decidido no representativo do Tema 1.016. Ato contínuo, a Terceira Turma Cível, ao reapreciá-los, proferiu novo acórdão, readequando o seu entendimento ao do paradigma. Confira-se ementa do julgado (ID 38109310): REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CLÁUSULA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1016 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 2. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula n. 469/STJ. 3. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 1016, fixou a seguinte tese: “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” 5. Verificado que o valor estipulado para a última faixa etária não ultrapassa o valor de 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária e diante da ausência de qualquer documento que possa comprovar a abusividade, a cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária deve ser considerada válida. 6. Recurso conhecido e provido. Logo, exercido o juízo de retratação, o fundamento de abusividade do primeiro acórdão não mais subsiste. Conclui-se, pois, que as razões do agravo interno apresentadas pela agravante estão dissociadas do teor da decisão, situação que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia por caracterizar deficiência na argumentação recursal, hábil a ensejar o não conhecimento do agravo. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF.” (AgInt no CC n. 186.134/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/8/2022.) III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019